Tribunal: TJES
Processo: 5001986-62.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-62.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: CLAUDIA LOPES DE VARGAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001986-62.2024.8.08.0001

RECTE.: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RECDA.: CLAUDIA LOPES DE VARGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17468250. Contrarrazões Id. 17468251, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17468250), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, estando dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º do CPC. Embora a Recorrida alegue que a impugnação à Tutela de Evidência e aplicação do Tema 1324 do STF não constou na contestação, verifica-se da referida peça a abordagem desses temas a partir da página 02 e da 14. Logo, rejeito a preliminar de inovação recursal.

Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito. Registro, por oportuno que, não obstante a decisão proferida na origem ter deferido a atribuição de efeito suspensivo ao recorrente (Id. 17468253), o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado, é feito pelo Relator, juiz membro da Turma Recursal. Aliás, o atual Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), retirou do juiz de primeiro grau o juízo de admissibilidade do recurso como se constata no §3º do art. 1.010. Ademais, restou deliberado na Reunião dos Magistrados que Compõem o Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo em 28/08/2018, que o juízo de admissibilidade recursal será feito, exclusivamente, pela Turma Recursal. Ou seja, com o devido respeito à manifestação do juízo
a quo
, cabe apenas à Turma Recursal a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado, o que inclui a apreciação do pedido de efeito suspensivo.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17468248), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedentes os pedidos autorais, razão pela qual condeno o Município de Afonso Cláudio nos seguinte termos: I. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de CLAUDIA LOPES DE VARGAS, de modo que seu vencimento-base corresponda ao valor referência anual do piso da categoria, proporcionalmente à jornada de trabalho. II. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o reajuste de todos os reflexos financeiros que possuam como referência o vencimento-base de CLAUDIA LOPES DE VARGAS (décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço e adicional de férias). III. O Município de Afonso Cláudio deverá realizar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de CLAUDIA LOPES DE VARGAS, desde o ano de 2022 até a presente data. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga.”

Trata-se de ação de recomposição salarial com base no piso nacional do magistério com pedido de tutela de evidência c/c cobrança de valores atrasados sob argumento de que a autora é professora e a Lei nº 11.738/2008 determinou o reajuste anual do piso salarial, porém, os profissionais da educação estão recebendo abaixo do fixado. Requereu o pagamento das diferenças salariais retroativas desde o ano de 2022 até a efetiva implementação e os reflexos financeiros sobre vantagens que têm o vencimento-base como referência (décimo terceiro, adicional de tempo de serviço e férias).

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando a necessidade de suspensão do processo devido ao Tema 1324 do STF (Repercussão Geral sobre a extensão automática do reajuste federal sem lei local). No mérito, argumenta a ilegalidade da concessão de Tutela de Evidência contra a Fazenda Pública que implique pagamento ou aumento de despesa, citando a ADC 4 do STF, Lei 9.494/97 (Art. 2º-B) e Lei 12.016/09. Aduz que há violação ao Tema 911 do STJ, argumentando ausência de lei municipal autorizativa para incidência automática do reajuste em toda a carreira. Também questiona o impacto orçamentário e ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1324 STF

O Município requer a suspensão com base no Tema 1324 do STF. Contudo, o reconhecimento da repercussão geral não implica, automaticamente, na suspensão nacional dos processos, salvo determinação expressa do Relator no STF (art. 1.035, § 5º, CPC), o que não ocorreu até o presente momento no Tema 1324.

MÉRITO

A controvérsia versa sobre a diferença de remuneração em comparação com o valor fixado como piso nacional salarial do magistério na forma da Lei 11.738/2008. A recorrida é professora.

No que tange à tutela de evidência, não merece reparo a decisão de origem.
Embora existam restrições à concessão de liminares contra a Fazenda Pública, estas devem ser reinterpretadas quando o direito postulado encontra amparo em tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema 911 do STJ) e de repercussão geral (ADI ADI 4848) e a prova documental é robusta, nos termos do art. 311, II e IV do CPC. A implementação do piso salarial constitui obrigação de fazer de trato sucessivo e natureza alimentar, não se confundindo com o pagamento de passivos pretéritos, estes sim sujeitos ao regime de precatórios/RPV. A manutenção da tutela visa estancar a ilegalidade continuada na remuneração da servidora. Colaciono julgados, inclusive do próprio TJES:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI, contra decisão que deferiu tutela provisória de evidência para determinar o pagamento à servidora Vania Cristina da Silva Carvalho de suas vantagens pessoais e do cargo, tomando como base de cálculo a Gratificação de Produtividade. A decisão recorrida fundamentou-se na existência de precedente vinculante que reconheceu a natureza vencimental da referida gratificação, bem como em decisão judicial com trânsito em julgado que reconheceu seus reflexos sobre demais vantagens remuneratórias dos procuradores municipais de Viana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela provisória de evidência com efeitos financeiros contra a Fazenda Pública, em hipóteses fundadas em precedentes vinculantes; (ii) estabelecer se a Gratificação de Produtividade deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais e do cargo da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela provisória de evidência com efeitos financeiros contra a Fazenda Pública é admissível quando fundada em precedente vinculante, conforme autoriza o art. 311, II e IV do CPC, não se aplicando de forma absoluta a vedação do art. 1.059 do mesmo diploma.

A natureza vencimental da Gratificação de Produtividade foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento da ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000, caracterizando precedente vinculante para os órgãos do Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 927 do CPC. A decisão recorrida limitou-se a determinar a inclusão da Gratificação de Produtividade na base de cálculo das demais vantagens da servidora, sem tratar especificamente de outras rubricas, como a Gratificação de Representação, sendo incabível a análise de questão não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
A tutela de evidência não cria nova vantagem, mas aplica entendimento judicial consolidado para garantir a isonomia e a segurança jurídica, não configurando afronta à legalidade orçamentária ou à responsabilidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É admissível a concessão de tutela provisória de evidência com efeitos financeiros contra a Fazenda Pública quando fundada em precedente vinculante. A Gratificação de Produtividade reconhecida como vencimento deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais e do cargo do servidor. A aplicação de precedente vinculante não configura criação de nova vantagem, mas mera observância à autoridade da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, II e IV; 927; 1.059. Jurisprudência relevante citada: TJES, ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0002924-39.2017.8.08.0050. (TJES - Processo 5012945-95.2024.8.08.0000 - Classe Judicial AGRAVO DE INSTRUMENTO - Magistrado ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão Julgador 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça - Data

Julg: 04/06/2025) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PISO SALARIAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO. PROFESSOR DOCENTE II. APOSENTADA. VENCIMENTO BASE NÃO PODE SER INFERIOR AO PISO NACIONAL ESTIPULADO PARA O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA . REFORMA DA DECISÃO. - Agravante que se insurge contra a decisão indeferiu a tutela da evidência consubstanciada no reajuste salarial nos termos do artigo 2º do § 1º da Lei nº. 11.738/2008 - Possibilidade de antecipação da tutela em face da Fazenda Pública, com fulcro nos verbetes nº 729, da Súmula do STF, e 60, da Súmula do TJRJ -
Como é cediço, a concessão de tutela de evidência não está condicionada à demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo ¿ como se exige no caso da tutela de urgência - bastando, para tanto, que esteja caracterizada uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 311 do CPC - Nesse passo, à luz do disposto no inciso II, da supramencionada norma legal, caso as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, a tutela provisória de evidência há de ser concedida - Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF declarou a constitucionalidade da norma geral federal que estabelece piso salarial do magistério e reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse - Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp 1426210, sob o rito dos recursos repetitivos, vedou a fixação de vencimento básico inferior ao piso nacional estipulado para o professor - Agravante, aposentada, professora docente II faz jus a adequação do vencimento-base não inferior ao piso salarial profissional salarial - Concessão da tutela de evidência no sentido de adequação do vencimento-base da agravante, com base no artigo 2º, § 1º da Lei nº . 11.738/2008.
RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00756237020208190000, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 17/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021) (grifo nosso)

Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Diversamente do alegado pelo recorrente, o piso salarial do magistério possui disposição legal na Lei Federal nº 11.738/2008, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais. A referida norma encontra-se plenamente em vigor. Veja-se:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

(...)

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Todos os anos, cabe ao MEC realizar os cálculos do índice de reajuste e publicar a portaria com os novos valores, conforme prevê a lei.

Em decisão recente, no julgamento da ADI 4848, o STF decidiu também pela constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da citada Lei, bem como pela constitucionalidade dos atos normativos emitidos pelo MEC que atualizam o piso nacional. A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes quanto à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos. Veja-se:

EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino.
Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.

4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6.
Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”

(ADI 4848, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (grifo nosso)

O Município alega que não há lei local autorizando a incidência automática. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
." (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

A sentença identificou corretamente a existência de legislação local. O Art. 24, parágrafo único, da Lei Municipal 1.904/2010 estabelece expressamente que "
As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base
". Não se trata de reajuste automático criado pelo Judiciário, mas de simples aplicação da lei municipal vigente. Se a base (piso) aumenta por força de Lei Federal, e a lei municipal manda calcular vantagens sobre a base, o reflexo é mera operação aritmética decorrente da legalidade estrita.

No caso em tela, o vencimento-base da recorrida encontra-se inferior ao piso nacional do magistério, conforme o quadro comparativo abaixo (Id. 17467375 - Pág. 7 e seguintes):

ANO

VENCIMENTO-BASE

PISO PROPORCIONAL 25H

2022

R$1.948,39 (janeiro a abril), R$1.987,36 (maio a julho) e R$2.374,85 (agosto a dezembro)

R$2.403,52

2023

R$2.374,85 (janeiro a setembro) e R$2.446,10 (outubro a dezembro)

R$2.762,84

2024

R$2.446,10 (janeiro a março), R$2.629,55 (abril) e R$2.682,15 (maio a outubro)

R$2.862,85

Nesse sentido, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da recorrida que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, resta evidente que o recorrente deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em respeito ao princípio da legalidade, não havendo que se falar em interferência indevida do Poder Judiciário, vez que se está apenas aplicando a própria lei.

Colaciono julgados:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE 2017 E 2020. REAJUSTE PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA PARCIALMENTE ULTRA PETITA. CORREÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma parcial de sentença que condenou o Município de Marilândia/ES ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre o vencimento inicial recebido por professora municipal e o piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos no 13º salário e férias. O recurso alega prescrição quinquenal, excesso da sentença quanto ao período considerado e impossibilidade de intervenção judicial na remuneração dos servidores. A sentença original foi parcialmente favorável à autora. II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Discute-se a prescrição quinquenal e o alegado julgamento ultra petita, dado que a sentença teria considerado um período anterior ao pedido da parte autora. Além disso, analisa-se a aplicação do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de trabalho da autora. III-RAZÕES DE DECIDIR 03. Afastou-se a prescrição, pois a sentença já havia delimitado o marco inicial das verbas a partir de 09/05/2017. Quanto ao julgamento ultra petita, foi reconhecido o excesso da sentença ao considerar período anterior ao pleiteado (de 09/05/2017 a julho de 2017).
Mantida a condenação quanto às diferenças salariais, aplicando-se a proporcionalidade devida entre a carga horária da professora e o piso nacional, com base na legislação e na jurisprudência, confirmando-se o direito às diferenças e reflexos legais. IV-DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho do docente.
2. A sentença que ultrapassa o pedido da parte deve ser parcialmente corrigida, limitando o período às datas expressamente requeridas." ___________ Dispositivo citado relevante: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º Jurisprudência citada relevante: REsp 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016 (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50034869520228080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. VENCIMENTO PAGO EM VALOR MENOR QUE O PISO SALARIAL. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006368-64.2021.8.08.0014, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não serve de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores assegurados por Lei Federal declarada constitucional pelo STF. A Lei 11.738/08 prevê mecanismos de complementação pela União caso o ente federativo não tenha recursos.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)